Tribunal: TJMT
Processo: 0000999-35.2014.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000999-35.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (APELANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - CPF: 006.276.021-18 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (APELADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (APELANTE), DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (APELANTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO PRIMEIRO APELANTE E NÃO CONHECEU O DO SEGUNDO APELANTE. EM FACE DO RESULTADO DESTE RECURSO, FICA PREJUDICADA A ANÁLISE DOS APELOS VESTIDOS NOS AUTOS 0000532-46.2020.8.11.0048, PROCESSO ACESSÓRIO E APENSO A ESTE PRINCIPAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO NULO –
CONVALIDAÇÃO
–
INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL
–
PEDIDO REIVINDICATÓRIO
–
PRESSUPOSTOS
–
PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA
–
EXISTÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o APELO - NÃO CONHECIDO.

Se as provas dos autos são suficientes para a decisão da causa, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel em que foi falsificada a assinatura dos proprietários, ensejando, assim, a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, de modo a ser restabelecido o estado anterior. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Os contratos de compra e venda de imóveis firmados mediante fraude consubstanciada na falsificação da assinatura do vendedor são nulos e não admitem convalidação, ainda que pelo decurso do tempo (arts. 166, VI, 167, II e 169 do CC).

A pretensão reivindicatória procede quando, individualizado o imóvel, restar comprovada a propriedade e a posse injusta (art. 1.228 do CC).

O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título d e domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Reivindicação de Posse c/c Ação declaratória de posse e Anulação de Negócio Jurídico no 0000999-35.2014.8.11.0048,

julgou procedente
o pleito exordial para:

a-)
reintegrar os autores\2o apelantes na área em litígio, Sitio Sol Nascente, localizado na estrada do educandário das Irmãs, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira – Mato grosso, sob a matrícula no 1600 e 1671, registrados no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, conforme documento de compra e venda, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para que as requeridas desocupem a área invadida, decorrido o prazo indicado autorizo desde já a requisição de reforço policial, caso necessário;

b-)
declarar nulo o negócio jurídico aludido pelos réus\1o apelantes em sua notificação extrajudicial;

c-)
declarar a posse aos autores\2o apelantes ao objeto do litígio;

d-)
condenar os réus\1o apelantes a indenizar a ser considerados os prejuízos que causou no imóvel a ser apurado por perícia técnica, frente às notícias de que estava loteando o referido imóvel; além de indenização decorrentes das perdas e danos, lucros cessantes, na forma de alugueres mensais cujo valor será apurado na instrução ou na liquidação de sentença, multiplicado pelo número de meses de ocupação.

Por fim, condenou-os também, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o, do CPC.

Inconformados, os réus\1o apelantes alegam:

1-)
Preliminar de Cerceamento de Defesa pois:

- foram ajuizadas ações de oposição por parte de vários adquirentes de boa-fé (lotes pesqueiros – só em uma das ações figuram 16 (dezesseis pessoas), onde, em decorrência do açodado julgamento ora recorrido, restaram prejudicados, já que entendeu o e. juiz pela perda do objeto, não tendo ocorrido inclusive, o julgamento simultâneo dos processos;

- existem ainda, outras 02 (duas) ações de oposição carentes de conclusão, bem como uma ação de interdito proibitório com liminar vigorando em seu favor;

- é necessário inquirir o Sr. João Marques Junior, testemunha contratual, parente/genro de Olírio (autor, um dos vendedores), e que sozinho recebeu R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) de Donizete conforme contrato de compra e venda, Cláusula Segunda, itens 4 e 5, visto que nos autos de n. 1020880-09.2020.8.11.0003 há prova inconteste de que Sandra Regina Rodrigues Marques é filha de Olírio e esposa de João Marques;

- necessário inquirir o corretor de imóveis Itamar Mello Loi, que recebeu de Olírio e Gilmar (autores\vendedores do impovel em litígio) o veículo Citroen Picasso de placas HPY-6426 e RENAVAM n. 860649300, que era de propriedade da viúva do de cujus, Marli Pedroso da Silva Bueno, sendo que tal veículo foi dado como parte do pagamento do imóvel em litígio e repassado conforme dito, pelos recorridos ao corretor como forma de pagamento pela corretagem/intermediação da compra e venda;

- necessário ouvir demais testemunhas e as partes para revelar quem e onde foi assinado o contrato, a fim de comprovar a informação do envolvimento no negócio jurídico por quatro pessoas da mesma família: Olírio (pai), Gilmar (filho), Sandra (filha que recebeu carretas como parte do pagamento dos imóveis em litígio), João Marques (genro e cunhado, respectivamente, que recebeu aproximadamente R$470.000,00;

- em sua contestação apresentada, foram arroladas 04 (quatro) testemunhas, destacando que entre elas encontra-se o corretor de imóveis que intermediou todo o negócio e o genro de Olírio e cunhado de Gilmar;

2-)
Não ocorrência do julgamento simultâneo da ação principal e das ações de oposição:

- afirma que, quando um terceiro apresenta oposição, pretendendo a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente à ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter prejudicial, conforme art. 685 do CPC;

- isso não ocorreu no caso dos autos, considerando que na data de 02/09/2021 foi julgada procedente a Ação Principal (publicação em 09/09/2021), e na data de 13/09/2021 foi julgada uma das ações de oposição (publicação em 13/09/2021, 532- 46.2020.8.11.0048, apelou-se da sentença).

No mérito, aduzem que:

- no contrato de compra e venda consta além da assinatura de Olírio, a assinatura de seu filho, Gilmar, proprietário do imóvel até recentemente nas mesmas proporções do pai, bem como as assinaturas de 03 (três) testemunhas, João Marques Júnior (genro de Olírio e cunhado de Gilmar), do corretores de imóveis Itamar Mello Loi e de Edgar Batista;

- excetuando a assinatura de Olírio, nenhuma das outras assinaturas constantes no documento foram contestadas por Olírio ou Gilmar, tendo sido silente este último em relação à sua própria assinatura;

- em clara contradição ao que propuseram, em sede de impugnação declararam os autores: “
Ainda pelo princípio da eventualidade, se comprovada as assinaturas, o contrato não se confirma vez que não faz prova a quitação do suposto negócio
”;

- a avença da compra e venda em discussão foi instrumentalizada no ano de 2011, mais precisamente no dia 19 de abril de 2011, e só foi distribuída a ação em comento, após mais de 03 (três) anos de posse exercida pelo de cujus; a qual já perfaz quase 12 (doze) anos;

– após recebida a notificação para que procedessem com a regularização do imóvel no que lhes cabia e fosse realizada a transferência da propriedade, os autores demoraram mais de 05 meses para a distribuição da ação;

- conforme se verifica nos autos das ações de oposição n. 0000532-46.2020.8.11.0048, 0000610-40.2020.8.11.0048, 000609-55.2020.8.11.0048, todas em trâmite na Vara Única da Comarca de Juscimeira, foram vendidos mais de 20 (vinte) lotes já nos primeiros anos da aquisição do imóvel pelo de cujus, e nenhum dos adquirentes de boa-fé recebeu em qualquer oportunidade a visita ou o contato de Olírio ou Gilmar (autores);

- os autores sobre tal fato restaram silentes durante todo o tempo em que processo perdurou na instância singela, vindo a nomeá- los como invasores apenas no final;

- nos termos do art. 561 do CPC, os autores deixaram de comprovar a posse anterior, a data da turbação.

Desse modo, requerem:

- acatamento das preliminares arguidas para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito desde seu momento anterior, provendo às partes a possibilidade de produção de provas permitidas pelo direito, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento, e todo o necessário para o atendimento pleno do devido processo legal;

- superada as preliminares, que seja reformada a decisão vergastada, e em seu lugar seja reconhecida a improcedência da indigesta ação manejada pelos autores em todos os seus termos.

Preparo recolhido, conforme certidão de id. 166234685.

Contrarrazões no id. 129453221. Preliminar de Deserção.

Os autores\2o apelantes postulam pela reforma parcial da sentença, apenas para condenar os réus nas penas da litigância de má-fé.

Não houve recolhimento do preparo
, conforme certidão de id. 166166666.

Contrarrazões no id. 129453224.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Deserção arguida pelos 2o apelantes (Olirio de Sousa Rodrigues e Outro).

Eminentes pares.

Sem razão à parte, uma vez que a Certidão de id. 166234685, atesta pelo recolhimento do preparo recursal do 1o apelo.

Desse modo, rejeito esta preliminar.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Os 1os apelantes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, contudo, sem razão.

Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão dos feitos e os motivos que impõem o julgamento conjunto deste Apelo e dos
RAC’s. no’s 0000532-46.2020
(Oposição interposta por Joacir Luiz da Silva e outros em face de Olírio e Gilmar) e
0000609-55.2020
(Oposição interposta por José Batista e Maria Lúcia em face de Olírio e outros),
processos acessórios e apensos a este principal
.

Sendo que, por ordem de prejudicialidade, coloca-se em evidência a reapreciação do julgamento desta Ação Reivindicatória que, a depender do resultado, invariavelmente afetará o resultado dos demais recursos.

Em seguida, esclareço que não conheço da petição avulsa de id. 180363152, lançada pelo autor\2o apelante, aduzindo sobre a
intempestividade
da apelação do réu\1oapelante, uma vez que tal arguição está preclusa, pois deveria ser suscitada no momento oportuno, qual seja, em suas contrarrazões.

Para melhor compreensão, é necessário realizar um apanhado histórico da demanda.

Trata-se de Ação de Reivindicação de Posse c/c Ação declaratória de posse e Anulação de Negócio Jurídico, ajuizada por OLÍRIO DE SOUSA RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES (2o apelantes) em face de DONIZETE APARECIDO BUENO (1o apelantes).

Alegam os autores\2oapelantes terem adquirido um imóvel, denominado Sítio Sol Nascente, localizado na estrada do educandário das Irmãs, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira – Mato Grosso, sob a matrícula no. 1600 e 1671, registradas no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, conforme documento de compra e venda.

Consta que o referido Imóvel foi adquirido dos proprietários constituídos no documento de escritura pública de compra e venda, André Martins Kawabata e Diogo Antônio Martins Kawabata, conforme cópia da escritura pública de compra e venda.

Descrevem que foram alvos de ação de execução de título extrajudicial em virtude do negócio jurídico supra, a qual foi resolvida por acordo extrajudicial em 06 de março de 2013 e homologada pelo D. juízo competente na data de 15 de julho de 2013, conforme atesta o doc. 03 referente ao processo de Código 716810, que transitou em julgado na data de 04 de junho de 2014.

Sustentam que receberam o documento de procuração do proprietário para escriturar as propriedades em seu nome, contudo ainda não o fizeram por condições financeiras desfavoráveis.

Dizem que, na data de 10 de junho de 2014, receberam da parte ré uma notificação extrajudicial, a qual alega ter comprado dos autores o referido imóvel rural, dando inclusive prazo de 72 (setenta e duas) horas para promover o imediato registro de escritura pública.

Que surpresos com tal notificação os autores procuraram a parte ré para alertá-los de que nunca transacionou compra e venda com este, e quem o fez utilizou-se de meios fraudulentos.

Pois bem.

Restou cabalmente demonstrado nos autos, por duas perícias, uma particular (129451294 - Pág. 236) contratada pelo autor e a outra do Juízo (id. 129451295 - Pág. 134), que o documento denominado Contrato Particular de Compra e Venda (id. 129451293 - Pág. 169/176)
não foi assinado
pelo Sr. Olírio de Sousa Rodrigues, confira-se:

Análise do Lançamento Questionado.

• Classificação da Escrita: Conforme ilustrado na fig.8, a assinatura QUE.01 e a PARADIGMÁTICA são classificadas como assinaturas Rubricadas, entretanto na representação dos símbolos notou-se em QUE.01 formação da vogal “u” formando o nome “olíriu” em vez de “olírio”, conforme se pode notar na PARADIGMÁTICA.

• Momento Gráfico: Conforme evidenciado, as assinaturas QUE.01 e PARADIGMÁTICA apresentam 1 (um) momento gráfico.

• Ataque e Remate: Na análise de Ataque e Remate, observou-se que a assinatura QUE.01 apresenta Ataque Apoiado e Remate em Arpão, divergente da PARADIGMÁTICA que apresenta Ataque Apoiado e Remate Infinito.

• Inclinação da Escrita: A assinatura QUE.01 apresenta inclinação ascendente e a PARADIGMÁTICA apresenta inclinação Alinhada, em relação à linha de base.

• Padrão Gráfico: Na análise de Padrão Gráfico, evidenciado por contorno laranja tem-se a letra “l”, em QUE.01 observou-se que este se assemelha à letra “j”, na parte superior indicado pela seta de cor vermelha tem-se a presença de uma laçada e na parte inferior, presença de valor angular formando um triângulo, divergente da PARADIGMÁTICA onde a parte inferior da letra apresenta valor curvilíneo e forma uma laçada. Evidenciado pelo contorno de cor amarela em QUE.01, tem-se a formação da letra “u” divergente da PARADIGMÁTICA, na qual existe a formação da letra “o”.

Conforme pôde ser observado nas análises apresentadas, as assinaturas questionadas Que.01, Que.02, Que.03, Que.04 e Que.05 e as assinaturas Paradigmáticas não guardam semelhanças nos traçados das escritas, sendo tais características, algo genético do indivíduo, algo único da sua assinatura, sendo que tais traçados dificilmente são copiados por eventual falsificador,
em consonância com a Primeira Lei da Escrita e ainda com a Terceira Lei, a qual apregoa que a inscrição gráfica está sob a influência do cérebro, ou seja, é automática, sendo que, mesmo que deseje copiar a escrita alheia, o subscritor não terá êxito ao fazê-lo sem deixar a marca de seu esforço, todas desenvolvidas por Pellat (1927).

Nesse contexto, restou evidenciado que as assinaturas possuem divergências, não guardando traçados análogos entre si, concluindo-se que as assinaturas Que.01, Que.02, Que.03, Que.04 e Que.05 não emanaram do punho escritor do Sr. Olírio de Sousa Rodrigues, tratando-se de assinaturas inautênticas, classificadas como Falsificação por Imitação Servil
,
caracterizada quando o falsário reproduz a assinatura ou escrita de outra mediante cópia
, isto é, parte de um ou mais modelos disponíveis a sua vista, tenta reproduzir a assinatura-padrão que tem diante de si, ficando, assim, servo, escravo do modelo que tem a vista.

Relações Apuradas

Após estudos, foram encontradas importantes divergências entre os itens pesquisados no lançamento questionado e nos padrões de confronto, ressaltando a oposição em velocidade, espontaneidade e da idade gráfica. A dinâmica do lançamento dos grafismos dos padrões de confronto e da peça questionada contém particularidades que se explicam somente pelo movimento involuntário e automatizado imposto ao punho pelo cérebro humano. Conclusão do Exame Grafotécnico

Diante dos exames realizados, foram encontradas importantes divergências grafocinéticas entre a assinatura questionada e os padrões de confronto atribuídos a Olírio de Sousa Rodrigues, diante dos padrões de confronto obtidos e diante do exame realizado, impõe-se que a assinatura questionada não seja acatada como sendo promanada pelo punho escritor de Olírio de Sousa Rodrigues, sendo assim, assinaturas inautênticas e podendo ser classificadas como Falsificação por Imitação Servil, tornando assim o referido Contrato Particular de Compra e Venda nulo.

O perito, por fim, afirmou que:
“
Foi considerada a eventual possibilidade de tentativa do subscritor de macular a própria assinatura, situação conhecida na grafoscopia como autofalsificação
,
caracterizada pela deformação proposital de parte da própria escrita ou assinatura, na qual o subscritor altera a forma, aplicando paradas súbitas, desvios, quebra da direção, interrupções, emprego de menos velocidade ao evoluir a escrita e emprego de lançadas.
Assim, na análise técnica realizada não ficou evidenciada tentativa de mácula e/ou alteração proposital da assinatura, ficando descartada a possibilidade de tentativa de eventual fraude na assinatura por parte do Requerente
”.

As assinaturas lançadas no documento objeto da lide denominado “Contrato Particular de Compra e Venda”, atribuídas ao Sr. Olírio de Sousa Rodrigues, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas inautênticas, classificadas como falsificação por imitação servil
.

Dessa feita, entendo que a instrução probatória se deu de forma regular,
sendo a perícia realizada suficiente para elucidar os fatos
, descabendo novos esclarecimentos sobre a prova técnica.

Saliente-se que o juiz é o destinatário das provas, e, estando convencido de que no processo existem elementos suficientes para o seu livre convencimento, o indeferimento de outras provas
não configura cerceamento de defesa
, a ensejar a nulidade da decisão.

No caso, dirigente do processo, o juiz acertadamente entendeu existirem provas suficientes para o julgamento da causa, razão pela qual entendo que não ocorreu cerceamento de defesa.

Da validade de negócio jurídico e ao preenchimento dos requisitos do pedido reivindicatório.

Sabe-se que a validade do negócio jurídico depende da observância dos requisitos do art. 104 do CC e que há nulidade quando firmado mediante fraude, conforme art. 166, VI do CC.

O negócio jurídico também é nulo quando simulado para obtenção de vantagem pecuniária ilícita e contiver declaração não verdadeira (art. 167, II do CC).

Por sua vez, estabelece o art. 169 que não admitida a convalidação do negócio nulo, ainda que pelo decurso do tempo.

Como visto em alhures, a perícia efetivada sob crivo do contraditório foi contundente a respeito da falsificação.

Os réus\1o apelantes não lograram trazer razões firmes e provas inequívocas capazes de afastar a credibilidade e veracidade dos exames periciais.

Nesse contexto, os elementos de prova dos autos são suficientes para atestar que o contrato particular dos imóveis descritos na inicial foram firmados mediante fraude, simulação e, portanto, são nulos.

E, por serem nulos, os contratos de compra e venda
não produzem efeitos, devendo os envolvidos retornarem ao estado anterior, inclusive invalidando eventuais escrituras públicas e matrículas imobiliárias, cujas origens remontam aos contratos fraudulentos
.

Ressalte-se, ademais, que a nulidade contamina toda a sequência de alienações posteriores, sendo irrelevante se estivesse terceiro adquirente de boa-fé.

Convém destacar que os negócios jurídicos nulos não são passíveis de convalidação (art. 169, CC), o que refuta a tese dos réus\1o apelantes no sentido de que o filho do vendedor, seu genro e filha teria participado da negociação, assinando o contrato e recebido valores, sanando a irregularidade.

A venda de imóvel realizada em afronta à lei mediante falsificação de assinatura do vendedor, configurando, inclusive, conduta criminosa, é nula porque o vício é insanável. Basta a comprovação da fraude e simulação para o reconhecimento da nulidade, ainda que não identificados os autores do crime.

Portanto,
a boa-fé dos réus e de terceiros não são capazes de conferir validade ao negócio jurídico, visto que tal medida teria relevância em eventual ação de ressarcimento pelos danos que lhe foram causados, seja em face do responsável pela fraude, seja contra o proprietário do imóvel pelas supostas benfeitorias realizadas neste
.

Com tais argumentos, coaduna-se com o entendimento manifestado pelo douto Juízo de origem que levou à procedência da pretensão anulatória dos negócios jurídicos pautados nos contratos fraudulentos.

Passa-se ao exame do pedido reivindicatório acolhido na sentença.

Dispõe o artigo 1.228 do CC:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A aplicação deste dispositivo exige a demonstração da propriedade, da posse injusta e a individualização do imóvel.

Sobre os requisitos da ação reivindicatória lecionam Paulo Teceu Haendchen e Rêmolo Letteriello (ação reivindicatória: teoria e prática. 5ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 34):

a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada;

b) que a coisa seja individuada, identificada;

c) que a coisa esteja injustamente em poder do réu, ou prova de que dolosamente deixou de possuir a coisa reivindicada.

No caso, os autores anexaram a exordial, o contrato de compra e venda do referido imóvel, prova do trâmite e homologação de acordo extrajudicial firmado com os antigos proprietários, bem como procuração para escriturar o imóvel em seus nomes dos autores.

Em termos de individuação da coisa, dos documentos acostados tem-se que a individualização do bem é a seguinte:

01.
Uma área de terras medindo 75,82 ha (setenta e cinco hectares e oitenta e dois ares), situada no distrito de Fátima de São Lourenço, Município de Juscimeira, Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, DENTRO DOS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTAÇÕES: ao Norte, confronta-se com terras de Antonio Cury Mussy; ao Sul, limita-se com o Rio São Lourenço, ao Leste, confronta-se com a terras de Domingos de tal; e ao Oeste, limita-se com terras de Américo Tomotsu Kawabata, tudo e demais especificações e situações dos marcos conforme Mapa e Memorial descritivo elaborado e assinado pelo técnico agrimensor CREA no 5324-TD-14a Região/MT, ART no 33M-358260, devidamente registrada no 1o Tabelionato de Notas e Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso sob a matrícula no 1.600, livro 2;

02.
Um imóvel rural medindo 69,5295 há (sessenta e nove hectares, cinquenta e dois ares e noventa e cinco centiares) situado no Núcleo Colonial de Fátima de São Lourenço, Município de Juscimeira, Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e confrontações: ao Norte, confronta-se com terras de Américo Tomotsu Kawabata; ao Sul, limita-se com o Rio São Lourenço, ao Leste, confronta-se com a terras de Américo Tomotsu Kawabata; e ao Oeste, limita-se com terras de Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas, tudo e demais especificações e situações dos marcos conforme Mapa e Memorial descritivo elaborado e assinado pelo técnico agrimensor CREA no 5324-TD-14a Região/MT, ART no 33M-358260, devidamente registrada no 1o Tabelionato de Notas e Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso sob a matrícula no 1.671, livro 2.

Assim, com base na nulidade do negócio jurídico fraudulento efetuado por parte do réu, constata-se injusta sua posse, uma vez que, conforme narrado os autores foram surpreendidos com a notificação extrajudicial da parte ré, a qual alega ter adquirido o referido imóvel rural, dando inclusive prazo de 72 horas para promover o imediato registro de escritura pública.

O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título de domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.

Nesse contexto, os elementos acostados aos autos são suficientes à constatação da titularidade do domínio sobre a coisa reivindicanda e de que a coisa está injustamente em poder dos réus\1o apelantes.

Dessa feita, satisfeitos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico em vigor para a concessão da pretensão reivindicatória, mantém-se a procedência do pedido inicial.

Com tais considerações, a sentença deve ser inteiramente mantida.

Por fim, ante a deserção do apelo adesivo dos autores\2o apelantes, deixo de conhecê-lo.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso do 1o apelante e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
NÃO CONHEÇO
do apelo do 2o recorrente.

Face ao resultado deste recurso, fica prejudicado a análise dos apelos vestidos na Oposição no. 0000532-46.2020 (interposta por Joacir Luiz da Silva e outros em face de Olírio e Gilmar),
processo acessório e apenso a este principal.

Transitado em julgado, translade-se cópia deste acórdão aos referidos processos apensos.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023